Tribunal: STF
Processo: RE 1444172
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 574.706-RG/PR; TEMA RG Nº 69. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. MODULAÇÃO. FATOS GERADORES. RE Nº 1.452.421-RG/PE; TEMA RG Nº 1.279. 



    1. Ainda que argumente pela impossibilidade de se ocorrerem fatos geradores anteriores à própria constituição da empresa, é bem de ver que o pedido inicial, datado do ano de 2019, contém pedido para caracterização e repetição do indébito com referência aos 5 anos antecedentes.



    2. Nesse aspecto, poderia haver dúvida sobre a ocorrência de fatos geradores anteriores à constituição da empresa — que poderiam realizar-se previamente à constituição da empresa atual, como sociedade de fato, bem como resultante de transformação empresarial. 



    3. É certo, de todo modo, que o pedido formulado na exordial seria improcedente, em parte, uma vez que apresentado quanto a interregno genérico, e sem retratar a própria atuação da empresa no mercado. 



    4. Ademais, o acórdão impugnado merecia a correção feita para que a repetição possa apenas ser admitida considerando o tempo dos fatos geradores, e não outras etapas atinentes à exação (lançamento, cobrança, etc.). 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.